Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600481-66.2020.6.16.0192
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL /
Órgão julgador: RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
11/05/2021
Número: 0600481-66.2020.6.16.0192

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 27/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600479-96.2020.6.16.0192
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação nº 0600481-66.2020.6.16.0192,
que julgou extinto o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, e improcedente
o pedido da representação feita pela Coligação "Maringá sempre à frente" em face de Geralda Ilza
Guimarães e Facebook Serviços Online do Brasil, Ltda. quanto à postagem publicada pela
representada em suas redes sociais na data de 3/11/2020. (Representação por propaganda irregular
com pedido liminar ajuizada pela coligação Maringá Sempre à Frente em face de Geralda
Guimarães, com fulcro no art. 27, § 1º da Res. 23610/2019 do TSE, alegando, em síntese, o
seguinte: a) a ré publicou em sua rede social vídeo tratando de suposta ameaça praticada por
Vagner de Oliveira a terceiro; b) o vídeo diz que Vagner seria coordenador de campanha do
candidato a prefeito; c) o vídeo termina questionando a origem do dinheiro encontrado no armário;
d) o coordenador de campanha é Alexis Eustatios Garbelini Kotsifas; e) Vagner desligou-se da
prefeitura em 1º/2/2020; f) o ato é totalmente estranho à gestão municipal; g) tratando-se de
propaganda sabidamente inverídica, deve ser removido. Trechos veiculados: "dinheiro no saco";
"não vote em Ulisses Maia"; "Pinóquio populixo"; "Que dinheiro é esse Ulisses?"; "coordenador de
campanha e ex-secretário de Ulisses Maia ameaça cortar os dedos e matar família de diarista por
suposto roubo de saco de dinheiro no guarda-roupa". ). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV /
17-PSL / 18-REDE (RECORRENTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
GERALDA ILZA GUIMARAES (RECORRIDO)

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(RECORRIDO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
JANAINA CASTRO FELIX NUNES (ADVOGADO)
RODRIGO RUF MARTINS (ADVOGADO)
RAMON ALBERTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
DENNYS MARCELO ANTONIALLI (ADVOGADO)
DANIELLE DE MARCO (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
33372
916
06/05/2021 16:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.644

RECURSO ELEITORAL 0600481-66.2020.6.16.0192 – Maringá – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL /
18-REDE
- OAB/PR65314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
RECORRIDO: GERALDA ILZA GUIMARAES
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
- OAB/SP0307184
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA
- OAB/SP0346704
ADVOGADO: JESSICA LONGHI
- OAB/SP0310634
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS
- OAB/SP0316907
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE
- OAB/SP0317372
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES
- OAB/SP0266298
ADVOGADO: RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA
- OAB/SP0207391
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO
- OAB/SP0148263
ADVOGADO: JANAINA CASTRO FELIX NUNES
- OAB/SP0287688
ADVOGADO: RODRIGO RUF MARTINS
- OAB/SP0346049
ADVOGADO: RAMON ALBERTO DOS SANTOS
- OAB/SP0290459
ADVOGADO: DENNYS MARCELO ANTONIALLI
- OAB/SP0311005
ADVOGADO: DANIELLE DE MARCO
- OAB/SP0238513
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS
- OAB/SP0296727
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA
- OAB/MG0145559A
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 –
REPRESENTAÇÃO – PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR –
REDE SOCIAL -
– OFENSA À HONRA DO CANDIDATO –
FACEBOOK
RECURSO DESPROVIDO.
1. Encerrado o período de propaganda eleitoral com a realização das
Eleições, não é o caso de ser reconhecido aqui a perda superveniente do
interesse recursal, porquanto a insurgência recursal pleiteia a aplicação
de multa.

2. A Lei 9504/97 não previu a aplicação da pena de multa para realização
de propaganda sabidamente inverídica ou ofensiva, mas tão somente em
determinação para retirada da propaganda sob pena de
,
astreintes
ressalvada a utilização de anonimato.
3. Recurso desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/05/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação Maringá sempre à
frente (PSD/ MDB/ PV/ PSL/ REDE) (Id. 19788466) em face da sentença proferida pelo
Juízo da 192ª Zona Eleitoral de Maringá/PR (ID.19788166), que julgou improcedente a
Representação Eleitoral de origem, fundada na alegada veiculação de propaganda
eleitoral negativa por parte de Geralda Ilza Guimarães.
Em razões recursais (ID.19788466), a Coligação representante pugna pela
reforma da sentença para determinar a retirada da publicação ofensiva e a condenação
da representada Geralda Ilza Guimarães ao pagamento da multa prevista no artigo
57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), diante do caráter ofensivo de suas
publicações veiculadas na rede social Facebook.
Apenas o
Serviços Online do Brasil Ltda ofereceu contrarrazões
Facebook
nos autos (ID.19789016), pugnando pelo desprovimento do Recurso Eleitoral.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID.21345116) opinando pela perda superveniente do objeto da
presente demanda.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 192ª Zona Eleitoral
de Maringá/PR, julgou improcedente a Representação Eleitoral de origem, fundada na
alegada veiculação de propaganda eleitoral negativa por parte de Geralda Ilza
Guimarães.
Ab initio, cumpre ressaltar que, muito embora tenha se encerrado o período
de propaganda eleitoral com a realização das Eleições, não é o caso de ser
reconhecido aqui a perda superveniente do interesse recursal, porquanto a insurgência
recursal pleiteia a aplicação de multa.
Destarte, passa-se a analisar o conteúdo da propaganda objeto do
presente feito no intuito de apreciar se esta atrai ou não a aplicação da sanção de
multa.
A postagem impugnada realizada no dia 03/11/2020, através da rede social
consiste em um vídeo contendo um áudio de autoria de Vagner de Oliveira,
Facebook,
que foi associado pela recorrida como “coordenador de campanha” do candidato
Ulisses Maia.
Vagner de Oliveira é ex-secretário da gestão do Prefeito e candidato à
reeleição Ulisses Maia. De acordo com o afirmado pelo Ministério Público Eleitoral
atuante em primeiro grau, as ameaças contidas no áudio decorrem de suposto furto de
dinheiro em espécie (R$ 5.000,00 - cinco mil reais), que estava no guarda-roupa de
Vagner de Oliveira.
Na postagem impugnada, a representada inseriu o áudio já divulgado ao
público e acrescentou uma fotografia de Ulisses Maia e Vagner de Oliveira, afirmando
que este seria o coordenador de campanha e ex-secretário do candidato. Incluiu, ainda,
detalhes da ameaça que consta no áudio. Confira-se o teor da publicação:

Com efeito, a crítica política é inerente às disputas por cargo eletivo, seja
no horário eleitoral gratuito, seja na programação regular das emissoras de rádio e de
TV, seja através de quaisquer outros meios de comunicação, em sua forma impressa
ou digital, tanto sob o ponto de vista jornalístico quanto sob o prisma dos direitos e
deveres inerentes ao exercício da cidadania. Assim, a análise dos perfis e feitos dos
candidatos é, além de salutar, necessária.
Não obstante, existem balizamentos justos e necessários para o exercício
destas liberdades, consubstanciadas na proibição de propalar mensagens de caráter
difamatório e injurioso ou sabidamente inverídico.
Sobre o tema, os artigos 57-B e 57-D, § 3º, da Lei nº 9.504/97 dispõem:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País;

II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à
Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
internet estabelecido no País;
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente
pelo candidato, partido ou coligação;
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por:
a) candidatos, partidos ou coligações; ou
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
conteúdos.
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante
cadastro de usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear
identidade.
§ 3º É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais
não disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas,
para alterar o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto
de terceiros.
§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de
conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente
poderá ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se,
após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos
limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o
conteúdo apontado como infringente pela Justiça Eleitoral.
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa.

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do §
3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica.
§ 1º (VETADO)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

§ 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a
Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de
publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da
.
internet, inclusive redes sociais

Com efeito, a garantia constitucional da livre manifestação do pensamento
não pode servir para albergar a prática de ilícitos eleitorais, mormente quando está em
jogo outro valor igualmente caro à própria Constituição, como o equilíbrio do pleito.
Desta forma, a conduta da recorrida caracteriza afronta à legislação, na
medida em que ela não se limitou a noticiar a existência do áudio, proferindo ofensa na
legenda do vídeo ao se referir ao candidato Ulisses Maia como “Pinóquio Populixo”, o
que caracteriza propaganda eleitoral irregular, nos termos do artigo 57-D, § 3º.
No que tange à remoção do conteúdo irregular, considerando a ocorrência
do pleito, cumpre reconhecer a perda superveniente do interesse recursal, conforme
bem pontuado pela d. Procuradoria Regional Eleitoral.
Outrossim, não assiste razão ao recorrente quanto à imposição da multa no
caso.
A multa prevista no artigo 57-B da Lei nº. 9.504/97 não é aplicável ao caso
de veiculação de propaganda eleitoral reputada irregular por pessoa natural ante seu
conteúdo negativo (fatos sabidamente inverídicos ou agressões e ataques a
candidatos), mas sim de sanção pecuniária cabível quando não é informado à Justiça
Eleitoral os endereços eletrônicos utilizados para veicular propaganda eleitoral,
falsidade na criação de perfis e de irregularidades relacionadas ao impulsionamento de
conteúdos digitais, hipóteses diferentes do caso em apreço.
Aliás, é certo que a legislação eleitoral apenas prevê, para o caso de
veiculação de propaganda eleitoral negativa, a determinação de retirada da postagem
impugnada (artigo 57-D, § 3º, Lei das Eleições).
Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

EMENTA RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DIVULGAÇÃO DE
FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO NA REDE SOCIAL FACEBOOK. INFRAÇÃO
AO ART. 27, § 1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.610/2019. REMOÇÃO DO
CONTEÚDO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE MULTA PARA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O ILÍCITO
(TRE/SP, RECURSO ELEITORAL nº 060037266, Acórdão, Relator (a) Min. Manuel
Pacheco Dias Marcelino, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
03/11/2020)

Assim, não merece acolhida o pedido de aplicação de multa.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas para, no mérito, negar provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600481-66.2020.6.16.0192 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD /
15-MDB / 43-PV / 17-PSL / 18-REDE - Advogados da RECORRENTE: VITOR JOSE BORGHI -
PR65314, ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260 - RECORRIDO: FACEBOOK
SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA - Advogados do RECORRIDO: SILVIA MARIA CASACA
LIMA - SP0307184, JESSICA LONGHI - SP0346704, PRISCILA PEREIRA SANTOS - SP0310634,
PRISCILA ANDRADE - SP0316907, NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP0317372, RODRIGO
MIRANDA MELO DA CUNHA - SP0266298, CARINA BABETO CAETANO - SP0207391,
JANAINA CASTRO FELIX NUNES - SP0148263, RODRIGO RUF MARTINS - SP0287688, RAMON
ALBERTO DOS SANTOS - SP0346049, DENNYS MARCELO ANTONIALLI - SP0290459,
DANIELLE DE MARCO - SP0311005, MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - SP0238513,
DIEGO COSTA SPINOLA - SP0296727, CELSO DE FARIA MONTEIRO - MG0145559A -
RECORRIDA: GERALDA ILZA GUIMARAES.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.05.2021.